Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737014-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MERLY CRISTIANE SANTOS PAVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM 2024. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DO ENCARCERAMENTO. ENSINO MÉDIO COMPLETO. IRRELEVÂNCIA. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM 2021. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO MESMO EXAME. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu remição de pena em favor da sentenciada, em razão da aprovação da sentenciada no ENEM 2024. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se a apenada, que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição da pena pelo estudo; e (ii) se a apenada que já havia homologação de remição pelo mesmo exame em sua edição de 2021 tem direito à remição. III. Razões de decidir: 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA gera direito à remição da pena pelo estudo, ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino médio ou obtido certificação equivalente durante a execução penal. 4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de remição cumulativa por aprovações no ENEM e ENCCEJA, por se tratar de exames com finalidades, níveis de exigência e fatos geradores distintos, firmou-se compreensão de que não é admissível a cumulação de remição em razão de aprovações em diferentes edições do mesmo exame. 5. A concessão cumulativa de remições por aprovações em edições distintas do mesmo exame (ENEM) representa duplicidade indevida de benefício por um mesmo fato gerador, já que as provas, ainda que ocorram em momentos diversos, avaliam as mesmas áreas de conhecimento e visam à mesma certificação, de acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo: 6. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei de Execução Penal, sustentando que a sua aprovação em dois exames do ENEM (2021 e 2024) decorreu de estudos distintos, sendo admissível uma nova remição, sem incorrer em bis in idem. Discorre, ainda, sobre a possibilidade de remição a apenados que já tenham concluído o ensino médio antes do início da execução da pena, bem como acerca da cumulação de remição por aprovações no ENCCEJA e no ENEM. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A remição de pena por nova aprovação no Enem não pode ser concedida, pois configura duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sendo inviável nova remição por aprovações sucessivas nas mesmas matérias do exame” (AgRg no HC n. 1.043.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C